Tribunal: TJDFT
Processo: 0705083-58.2022.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE DE AUMENTO DA PENA NA PRIMEIRA FASE. ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos casos de processos submetidos ao Tribunal do Júri, é o termo, e não as razões, que delimita os fundamentos do apelo, razão pela qual é necessário conhecer as matérias relativas a todas as alíneas indicadas no termo recursal, ainda que ausente a fundamentação do inconformismo em relação a algumas delas.
2. Não se verifica a ocorrência de qualquer nulidade posterior à pronúncia, pois a Defesa não demonstrou eventual prejuízo ou apontou irregularidade de ordem procedimental no processamento da ação, operando-se, assim, a preclusão sobre eventuais matérias atinentes à nulidade.
3. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea "b") quando o Juiz Presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do CPP.
4. A soberania dos veredictos só é renunciada em decisões que não encontram um mínimo de apoio no contexto probatório. Não há decisão manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”) quando os jurados optam por uma das versões apresentadas, devidamente respaldada na prova coligida.
5. Mantém-se a avaliação desfavorável da culpabilidade, vez que é mais censurável a conduta do réu que desfere tiros contra a vítima caída ao chão mesmo após ela pedir perdão e os familiares suplicarem para o acusado parar, demonstrando frieza e indiferença.
6. Para o estabelecimento da pena-base, a jurisprudência, com o escopo de se encontrar uma valoração mais equânime na individualização das penas e nortear os operadores do Direito, tem proposto, e adotado, de forma majoritária, coeficientes imaginários, estabelecidos mediante critérios objetivos e subjetivos, de forma que, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, tem atribuído, a todas elas, o mesmo grau de relevância, adotando, assim, o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo) para cada uma, sobre o intervalo compreendido entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal.
7. Recurso conhecido e desprovido.